Tribunal: STJ
Processo: 5018353-67.2023.4.04.7107
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988248 - RS (2025/0257343-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: NATIELE DE ANDRADE LOPES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 289, §1o, DO
CP.
RECONHECIMENTO
DOS
MAUS
ANTECEDENTES.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DE
HABEAS CORPUS
OFÍCIO.
INVIABILIDADE.
PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO.
PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A concessão de
de ofício é de iniciativa exclusiva do
habeas corpus
julgador, não sendo vislumbrada ilegalidade flagrante no caso.
2. A questão acerca do afastamento dos maus antecedentes, por
condenação transitada em julgado por fato concomitante ao ora
analisado, não foi objeto de debate pela instância ordinária, mesmo com
a apresentação de embargos de declaração, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.
Incidem ao caso as Súmulas n. 211/STJ e 282/STF.
3. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera
operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma
delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador
pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo
elementar senso de justiça.
4. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência
passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da
reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância
judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena
abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal
(AgRg no HC n.
incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima
800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.). Precedentes.
15/5/2023
22/5/2023
5. Na hipótese em análise, houve a exasperação da reprimenda inicial
em 1 ano, 1 mês e 10 dias de reclusão, para o crime de moeda falsa
,
(artigo 289, §1o, do CP -Pena-reclusão, de três a doze anos, e multa)
em razão da negativação dos antecedentes, o que representa um pouco
menos um dos critérios previstos na jurisprudência desta Corte Superior
(1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir
sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito
), estando razoável e
secundário do tipo penal incriminador
proporcional, não merecendo reforma.
6. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA50473532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:05:36
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: a3fb5597-1faf-4b28-9c84-22904954804d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50473532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:05:36
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: a3fb5597-1faf-4b28-9c84-22904954804d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988248 - RS (2025/0257343-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: NATIELE DE ANDRADE LOPES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 289, §1o, DO
CP.
RECONHECIMENTO
DOS
MAUS
ANTECEDENTES.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DE
HABEAS CORPUS
OFÍCIO.
INVIABILIDADE.
PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO.
PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A concessão de
de ofício é de iniciativa exclusiva do
habeas corpus
julgador, não sendo vislumbrada ilegalidade flagrante no caso.
2. A questão acerca do afastamento dos maus antecedentes, por
condenação transitada em julgado por fato concomitante ao ora
analisado, não foi objeto de debate pela instância ordinária, mesmo com
a apresentação de embargos de declaração, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.
Incidem ao caso as Súmulas n. 211/STJ e 282/STF.
3. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera
operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma
delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador
pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo
elementar senso de justiça.
4. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência
passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da
reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância
judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena
abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal
(AgRg no HC n.
incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima
800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.). Precedentes.
15/5/2023
22/5/2023
5. Na hipótese em análise, houve a exasperação da reprimenda inicial
em 1 ano, 1 mês e 10 dias de reclusão, para o crime de moeda falsa
,
(artigo 289, §1o, do CP -Pena-reclusão, de três a doze anos, e multa)
em razão da negativação dos antecedentes, o que representa um pouco
menos um dos critérios previstos na jurisprudência desta Corte Superior
(1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir
sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito
), estando razoável e
secundário do tipo penal incriminador
proporcional, não merecendo reforma.
6. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA50469276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:47
Código de Controle do Documento: 08499293-c481-4a7b-826a-0c8a68582bb8

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por NATIELE DE ANDRADE
LOPES (e-STJ fls. 294/296), contra decisão monocrática de e-STJ fls. 286/288, que
do agravo para
do recurso especial e, nessa parte,
conheceu
conhecer parcialmente
negar-
lhe provimento.
A parte agravante alega: (i) a possibilidade da concessão de
de
habeas corpus
ofício à agravante para afastar a flagrante ilegalidade decorrente do incremento punitivo
na sua pena-base pela consideração de crime concomitante como maus antecedentes; (ii)
a redução da pena-base, devendo ser aplicado o patamar de 1/6 no aumento.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
De início, a concessão de
de ofício é de iniciativa exclusiva do
habeas corpus
julgador, não sendo vislumbrada ilegalidade flagrante no caso. Precedentes: AgRg no
AREsp n. 2.739.265/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no AREsp n. 2.870.707/MG, relator Ministro
12/8/2025
19/8/2025
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no HC
3/6/2025
10/6/2025
n. 912.688/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no REsp n.
21/5/2025
26/5/2025
2.129.806/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
22/4/2025
30/4/2025
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a

solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Primeiramente, a questão acerca do afastamento dos maus antecedentes, por
condenação transitada em julgado por fato concomitante ao ora analisado, não foi objeto

de debate pela instância ordinária, mesmo com a apresentação de embargos de
declaração, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de
prequestionamento. Incidem ao caso as Súmulas n. 211/STJ e 282/STF.
Documento eletrônico VDA50469276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:47
Código de Controle do Documento: 08499293-c481-4a7b-826a-0c8a68582bb8

Prosseguindo, o Tribunal a quo manteve a pena-base fixada pelo juízo
sentenciante em 4 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em razão do desvalor dos
antecedentes - 2 condenações transitadas em julgado (e-STJ fls. 182).
Salienta-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera
operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim
exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da
proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.
Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela
jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela
instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso
(AgRg no HC n.
de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020
).
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram
a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento
na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o
intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal
(AgRg no HC n. 800.983/SP,
incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
15/5/2023
.). Precedentes: AgRg no AREsp n. 2.507.940/SP,
22/5/2023
Relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
5/3/2024
; AgRg no REsp n. 2.046.402/RS,
8/3/2024
Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no AREsp n. 1.884.732/DF,
4/3/2024
6/3/2024

Relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em
, DJe
27/2/2024
de
; AgRg no AREsp n. 2.086.383/SP,
1/3/2024
Relator Ministro JESUÍNO RISSATO
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
20/2/2024
; AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.299.988/PA,
28/2/2024
Relator Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
21/11/2023
24/11/2023
Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada
circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as
razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor
da circunstância judicial.
No ponto, ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das
referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das
instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação
da pena.
Documento eletrônico VDA50469276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:47
Código de Controle do Documento: 08499293-c481-4a7b-826a-0c8a68582bb8

Na hipótese em análise, houve a exasperação da reprimenda inicial em 1 ano,
1 mês e 10 dias de reclusão, para o crime de moeda falsa (artigo 289, §1o, do CP -Pena-
reclusão, de três a doze anos, e multa , em razão da negativação dos antecedentes, o que
)

representa um pouco menos um dos critérios previstos na jurisprudência desta Corte

Superior (1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o
intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal
), estando razoável e proporcional, não merecendo reforma.
incriminador
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA50469276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:47
Código de Controle do Documento: 08499293-c481-4a7b-826a-0c8a68582bb8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0257343-3
AREsp 2.988.248 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50183536720234047107
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NATIELE DE ANDRADE LOPES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Moeda Falsa / Assimilados
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NATIELE DE ANDRADE LOPES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551218809089:01@
2025/0257343-3 - AREsp 2988248 Petição : 2025/0081404-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50370636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:50:30
Código de Controle do Documento: C4A8AE5B-C311-47CF-B681-05627E94A015